Tribunal: TJDFT
Processo: 0715530-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rodrigues Pena Sociedade Individual de Advocacia contra decisão do juízo da 20a Vara Cível de Brasília (Id 120949033 do processo de referência) que, no cumprimento de sentença que move em desfavor de João do Nascimento de Souza e de Luiz Kazuyochi Yamashita, processo n. 0008991-05.2014.8.07.0001, indeferiu o requerimento de penhora dos proventos de aposentadoria do devedor João Nascimento de Souza, por se tratar de verba absolutamente impenhorável, nos termos do art. 833, IV, do CPC, nos seguintes termos: Intime-se a inventariante do espólio de LUIZ KAZUYOCHI YAMASHITA (Aurealuci Malheiro Yamashita, conforme ID 119233314) para que promova o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. INDEFIRO, ainda, o pedido de penhora da remuneração de aposentadoria do devedor JOÃO DO NASCIMENTO DE SOUZA. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial. Assim, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: (...) Assim, indefiro o pedido formulado pelo credor de penhora de proventos de aposentadoria do devedor JOÃO DO NASCIMENTO SOUZA. Intime-se a parte credora para indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 5 dias, sob pena de suspensão. Intimem-se. Na origem, o agravante opôs embargos de declaração (Id 121849375 do processo de referência), alegando omissão quanto à natureza alimentar da verba honorária exigida, mas o recurso foi rejeitado pela decisão de Id 122433869 do processo de referência. Inconformado, o agravante/exequente, em razões recursais (Id 35345544), afirma que move o cumprimento de sentença em desfavor do executado/agravado para recebimento do crédito oriundo de honorários advocatícios. Menciona que os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme disposto no art. 85, §14, do CPC e Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal, e que, portanto, é possível a penhora de valores de natureza salarial para o seu pagamento, conforme exceção prevista no §2o do art. 833 do CPC. Colaciona julgados que corroboram o seu entendimento. Argumenta que “a cobrança de honorários advocatícios, por se revestirem de natureza alimentar, excepcionam a regra de impenhorabilidade, conforme previsto no §2o, do art. 833, do CPC, razão pela qual a r. decisão agravada deve ser reformada”. Ao final, pede o conhecimento e o provimento do recurso, para que a decisão agravada seja reformada, a fim de determinar a penhora dos proventos de aposentadoria do devedor, em 30% (trinta por cento), até a quitação do débito exequendo. Preparo recolhido (Ids 35345545 e 35345546). É o relato do necessário. Decido. Destaco que não foi formulado requerimento de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Por outro lado, o agravo de instrumento está formalizado, de modo que, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO o processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 19 de maio de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora